Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 42. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CONTRADIÇÃO. CORRIGIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu/embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se houve contradição no acórdão embargado ao estabelecer o regime inicial mais benéfico, além de substituir a pena corporal por substitutiva de direitos, diante da circunstância judicial desfavorável do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo sido valorada negativamente uma circunstância judicial, deve ser reconhecida a contradição no acórdão, que no capítulo referente à eleição do regime prisional constou não constar vetor desfavorável.
4. Em que pese o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, tal fato, na hipótese, não tem o condão de levar à eleição de regime mais gravoso, tampouco de impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
______